Tribunal: TJPA
Processo: 0008053-66.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12543 - Preconceituosa
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008053-66.2020.8.14.0401

RECORRENTE/RECORRIDO: JUREMA DO CARMO FIGUEIRA MOREIRA

RECORRIDO/RECORRENTE: MARUSSIA SUELEN SANTOS PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A queixa-crime, que dá ensejo a presente ação penal, é datada de
20/05/2020
. Dessa forma, levando-se em conta o prazo decadencial de seis meses, só se pode concluir, pela extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência, isso porque, segundo a própria exordial, o termo inicial para a propositura da queixa-crime em tela é o dia
25/09/2019
.

II- Sendo o prazo decadencial fatal, não admitindo interrupção ou suspensão, com arrimo nos artigos 38 do Código de Processo Penal e 107, IV do Código Penal, deve ser julgada extinta a punibilidade do querelado, em razão da decadência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentindo estrito interposto por
JUREMA DO CARMO FIGUEIRA
, através de advogado, com fulcro no art. 581, inciso VIII, do CPP, contra a sentença que julgou extinta a pretensão punitiva do Estado em face do instituto da Decadência, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal Brasileiro (ID 8374699).

A recorrente ofereceu queixa crime contra Marussia Suelen Santos Palheta, alegando ter sido vítima de agressões físicas e verbais, na forma dos crimes previstos nos arts. 129, caput, c/c art. 140, §3º, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inicialmente os autos tramitaram na 4ª Vara do Juizado Especial Criminal, no entanto, o magistrado julgou-se incompetente para autuar no processo, por tratar-se de causa de maior complexidade, sendo o autos distribuídos à Justiça comum.

Em síntese, a peça exordial descreve que, no dia 25/09/2019, a querelante caminhava em via pública para buscar o seu filho na escola, quando foi surpreendida pela querelada, que lhe dirigiu o olhar e disse “O QUE TU TÁ ME OLHANDO PRETA NOJENTA?” e, em seguida, a querelante perguntou “TÁ FICANDO DOIDA?”. Prossegue narrando que, assim que a queixosa a questionou, a querelada a acertou com um soco em sua boca e, em seguida, a agarrou, segurando-lhe a cabeça e a pressionando contra um veículo que estava estacionado no local, causando diversos hematomas no rosto da querelante, sendo que sempre gritava: “eu vou te matar” durante o transcurso da agressão, a qual apenas foi interrompida com a intervenção de terceiros.

Após os autos serem recebidos pelo Juízo a quo, foram encaminhados ao Ministério Público, que emitiu o parecer de ID 30137715, por meio do qual entende pelo encaminhamento dos autos à autoridade policial para averiguar a existência de testemunhas oculares do fato e outras provas que reputar pertinentes, além de ter considerado que não houve o crime de injuria racial pela ausência de relato nesse sentido.

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs apelação penal e em suas razões (ID 8374699) pretende a reforma da decisão recorrida para que
que seja recebida a queixa-crime ajuizada pela Recorrente, bem como acolhido os requerimentos feitos pelo Parquet.

O juízo, em respeito ao princípio da fungibilidade recebeu a apelação como Recurso em Sentido Estrito (ID 8374701).

Em contrarrazões (ID 8374713), a parte recorrida, por intermédio da Defensoria Pública, pugna pelo improvimento do recurso requerendo a confirmação da sentença
a quo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, (ID 9435671), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto por Jurema do Carmo Figueira.

É o Relatório.

Sem revisão.

VOTO

Não assiste razão às pretensões recursais da querelante.

Conforme anteriormente exposto, a querelante promoveu Queixa-crime em face da querelada Marussia Suelen Santos Palheta, pela prática dos delitos dos artigos
129, caput, c/c art. 140, §3º, ambos do Código Penal Brasileiro.

Entretanto, o termo inicial para a propositura da queixa-crime em tela é o dia
25/09/2019
, findando o prazo para propor a ação em 06 (seis) meses, conforme disposto no art. 103 do Código Penal.

Verifica-se que a queixa-crime, que dá ensejo a presente ação penal, é datada de 20/05/2020 (ID 8374676). Dessa forma, levando-se em conta o prazo decadencial de seis meses,
vê-se que o prazo decaiu em 24/03/2020. Conclui-se assim
, pela extinção da punibilidade, tendo em vista a ocorrência da decadência, posto que, em se tratando de prazo para propor queixa-crime ou representação, nos casos de ação penal privada, este é de natureza penal (material) e não processual, onde se leva em conta o dia de início, como termo inicial, excluindo-se o dia do fim do prazo, termo final, diferente do que ocorre com os prazos processuais.

Como se sabe, o prazo decadencial é fatal. Não admite interrupção ou suspensão, como é afirmado na doutrina e jurisprudência. Nesse sentido:

AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. QUEIXA-CRIME CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA. FORO PRIVILEGIADO. ART. 6º, DA LEI Nº 8.038/90. DELIBERAÇÃO COLEGIADA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA. RECURSO PREJUDICADO. A AÇÃO PENAL CABÍVEL PELA PRÁTICA DE SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA É DE INICIATIVA PRIVADA, CONSOANTE OS DITAMES DO ARTIGO 145 DO CÓDIGO PENAL, O QUE DEMANDA A APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME NO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA EM QUE O OFENDIDO/QUERELANTE TOMOU CIÊNCIA DO AUTOR DO CRIME, CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 38, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ARTIGO 103, DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDO CONSTA DOS AUTOS, O QUERELANTE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUEM ERA O AUTOR DO FATO CRIMINOSO EM 12/07/2017, E A QUEIXA-CRIME FOI AJUIZADA SOMENTE NO DIA 19/01/2018, OU SEJA, MAIS DE 06 (SEIS) MESES, O QUE REVELA PATENTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME, RAZÃO PELA QUAL DEVER SER RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA, NOS

TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2019.04492294-17, 209.081, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-10-31)

No que tange à alegação de que a suspensão da atividade presencial no âmbito do Tribunal local em face da pandemia de COVID-19, cabe salientar, inicialmente, que não houve violação ao princípio do acesso à justiça durante o período de início da pandemia, tendo ocorrido foi uma readaptação do judiciário a esta realidade, que deu ensejo às portarias que dispunham de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Ademais, os prazos referidos na portaria supra são de natureza processual, diferente do prazo em questão, decadencial, que, conforme anteriormente mencionado, tem natureza material, não admitindo suspensão ou interrupção.

Para corroborar o supra mencionado, trago à baila a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. INJÚRIA MAJORADA COMETIDA POR ADVOGADO. QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. COBERTURA PELA IMUNIDADE PROFISSIONAL. PRERROGATIVA NÃO ABSOLUTA. INÉPCIA INICIAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO JULGADO PROCEDENTE. 1- A imunidade profissional do advogado prevista na Lei nº 8.906/94 não é absoluta, estando sujeita aos limites legais, exatamente porque a Constituição da República também garante a todos a inviolabilidade da honra, da imagem, da intimidade e da vida privada, além de assegurar o direito à indenização por dano material ou moral decorrentes de sua violação. 2- A correção de queixa-crime que não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser procedida no prazo decadencial de 06 (seis) meses. Tratando-se de prazo de natureza peremptória, não admite interrupção ou suspensão. ORDEM CONCEDIDA. (TJGO, Habeas Corpus 5479883-53.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/11/2019, DJe de 11/11/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022